Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NOMEAÇÃO DE PERITO – PROFISSIONAL ESCOLHIDO EM COMARCA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – ONERAÇÃO INDEVIDA DA PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I – Embora a nomeação do perito seja de livre escolha do juiz da causa, a própria norma processual elenca algumas condições para a nomeação do expert, dentre elas, a preferência pelos profissionais cadastrados na localidade.
II - Mostra-se necessária a reforma da decisão de origem, para que o trabalho pericial seja realizado por profissional da comarca de origem do processo, que poderá apresentar valores mais módicos para a realização da avaliação do imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007700-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JUNIOR LIMA BEZERRA - CPF: 888.809.662-00 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NOMEAÇÃO DE PERITO – PROFISSIONAL ESCOLHIDO EM COMARCA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE
– ONERAÇÃO INDEVIDA DA PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I –

E
mbora a nomeação do perito seja de livre escolha do juiz da causa, a própria norma processual elenca algumas condições para a nomeação do
expert
, dentre elas, a preferência pelos profissionais cadastrados na localidade.

II -

Mostra-se necessária a reforma da decisão de origem, para que o trabalho pericial seja realizado por profissional da comarca de origem do processo, que poderá apresentar valores mais módicos para a realização da avaliação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUNIOR LIMA BEZERRA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1002778-31.2020.8.11.0037, que move em desfavor de ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA, rejeitou a impugnação aos honorários periciais feita pelo ora agravante e
, ato contínuo, nomeou perito para
avaliar
eventuais danos decorrentes da utilização do imóvel pelo requerido e sua extensão
.

Para tanto, aduz o agravante que o juízo nomeou perito com sede na cidade de Cuiabá/MT, embora o imóvel objeto de discussão nos autos esteja na comarca de Primavera do Leste
-
MT, onde a ação tramita.

Afirma que a nomeação de perito de comarca diversa de onde tramita o feito, com uma distância superior a 200 (duzentos) quilômetros, fará com que os honorários periciais sejam mais onerosos, diante da necessidade de deslocamento do perito nomeado até a cidade de Primavera do Leste para a realização da perícia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal o acerto ou não da decisão que
,
ao fixar o ponto controvertida da lide, nomeou perito para
avali
ar a existência ou não de danos
e sua extensão,
decorrentes da

utilização do imóvel pelo requerido
.

Mais precisamente, a insurgência recursal se finca na nomeação de perito de comarca diversa do local do imóvel, que segundo o agravante, elevou o valor do trabalho pericial,
que por sua vez,
poderá ser desenvolvido por um
expert
da própria comarca, em valores mais
acessíveis
.

Assiste razão ao agravante.

Com efeito, a nomeação de perito de localidade diversa de onde encontra-se tramitando a ação e de onde será realizada a avaliação, tem toda a aptidão
de
onerar excessivamente as partes, pois invariavelmente haverá gastos com deslocamento, hospedagem e demais despesas que invariavelmente emergem
quando verificada
a distância do local da empresa nomeada para o trabalho pericial, em relação ao imóvel a ser periciado.

A empresa nomeada, denominad
a

de
Real Brasil Consultoria tem sua sede nesta Capital, enquanto o imóvel a ser periciado, encontra
-se
na Comarca onde tramita a ação,
distante cerca de 240km (quilômetros),
na cidade de Primavera do Leste-MT
.

Além disso, vale assentar que, embora a nomeação do perito seja de livre escolha do juiz da causa, a própria norma processual elenca algumas condições para a nomeação do
expert
, dentre elas, a preferência pelos profissionais cadastrados na localidade.

É o que estabelece o
§ 5o
do artigo 156 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

(...)

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Assim,
mostra-se necessária a reforma da decisão de origem, para que o trabalho pericial seja realizado por profissional da comarca de origem do processo, que poderá apresentar valores mais módicos para a realização da avaliação do imóvel.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado deste Tribunal, ao analisar questão com total similitude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM COMARCA DIVERSA DE ONDE TRAMITA O FEITO – PRODUÇÃO DE PROVA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO LOCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante a liberdade do juízo na escolha do perito, a nomeação de expert para a realização de perícia em localidade diversa daquela em que tramita o feito, somente deve ser realizada se na localidade de origem não houver profissional qualificado, sob pena de tornar muito onerosa a produção de prova pretendida pela parte.
(N.U 0146124-47.2015.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, publicado no DJE 21/01/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a escolha do perito observe os profissionais que se encontram habilitados e estabelecidos na Comarca de Primavera do Leste-MT, onde tramita a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024